Tribunal: TJBA
Processo: 8003652-29.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003652-29.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, LORENA NUNES DOS SANTOS

APELADO: GILDASIO ALECRIM DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA NUNES DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos de ação de anulação de empréstimo consignado cumulada com reparação por danos materiais e morais, declarou a inexistência de contratos firmados mediante fraude, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal na hipótese de fraude em contrato bancário; (ii) estabelecer se houve regularidade na contratação impugnada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, bem como dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, sendo o termo inicial a data do último desconto indevido, especialmente em casos de relação continuada.
Reconhece-se a relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno).

Incumbe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ, não se desincumbindo quando a prova pericial grafotécnica atesta a falsidade das assinaturas.

Considera-se robusta a prova pericial que conclui pela inexistência de manifestação de vontade do consumidor, afastando alegações genéricas de variação de assinatura ao longo do tempo.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição permite contratação fraudulenta, atraindo o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A restituição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

O dano moral decorre
in re ipsa
da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 17 e 27; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 405, 406 e 927; CPC, arts. 429, II, 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, Súmula 54, 362 e 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-BA, Apelação nº 8003208-86.2023.8.05.0274.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.